Tribunal: TJDFT
Processo: 0721353-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721353-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALBERTO DA SILVA, LIVIA REBECA GRAMAJO OLIVEIRA PACIENTE: DAVI NASCIMENTO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DAVI NASCIMENTO SILVA2, contra prisão preventiva decretada em 24/07/2020, pela suposta prática do crime previsto no caput dos art. 121, § 2o, incisos I, III e IV do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 244-B, § 2o, da Lei 8-69/90 (corrupção de menor). Afirmam que o paciente está preso preventivamente deste de 24/07/2020 e que no dia 23/03/2023 foi cancelada a sessão plenária do tribunal do Júri que estava marcada para o dia 27/03/2023. Apontam que como o paciente já estava preso há 2 anos, 8 meses e 9 dias, sem que tenha havido a realização da sessão plenária e sem a certeza de que não haveria outro cancelamento da sessão, a defesa requereu a revogação da prisão no dia 03/04/2023, mas o magistrado negou o pedido alegando ser o primeiro cancelamento da sessão, a qual foi remarcada para o dia 29/05/2023, sob o fundamento de que resta superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o réu foi pronunciado. Sustentam que há excesso de prazo, uma vez que o paciente está preso por quase 3 (três) anos sem que houvesse a devida revisão do cabimento da pena. Destaca que o paciente não é risco para a ordem pública especialmente diante do decurso de tempo. Afirmam que o paciente tem bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo. Requerem a concessão de liberdade do paciente, com a expedição de competente alvará de soltura, e a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, caso ache necessário e que entenda ser justa e cabível ao presente caso. A inicial veio acompanhada de alguns documentos. Relatado. Decido. De início observo que não há um pedido expresso de deferimento liminar, conquanto os impetrantes tenham encabeçado a impetração com tal descrição. Ainda, o presente habeas corpus foi impetrado perante o Plantão Judicial no dia 30/05/2023, oportunidade em que o Desembargador Plantonista Rômulo de Araújo Mendes, entendeu não ser o caso de apreciação no plantão. A análise de excesso de prazo não decorre de mera verificação temporal ou matemática, pois necessário examinar a complexidade do feito, as circunstâncias do processo e os fundamentos das decisões que fomentaram a prisão ao longo do curso processual. Observa-se que quando da análise do pedido de revogação da prisão, a autoridade coatora esclareceu, suficientemente a marcha processual. Note-se (ID 47314040): “(...) Destaco, de início, que não surgiu qualquer fato novo apto a infirmar os fundamentos que levaram à decretação inicial da medida constritiva, permanecendo, portanto, hígidos os argumentos que serviram de base à prisão preventiva. Não é o caso, portanto, de revogação da prisão cautelar conforme exigido pelo art. 316 do CPP: “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem” (grifei). Quanto ao alegado excesso de prazo na medida constritiva, cumpre ressaltar que o relaxamento de prisão por excesso de prazo na instrução processual somente deve ocorrer quando demonstrado atuação desidiosa por parte do Magistrado ou do Órgão de acusação, valendo ressaltar ainda que os prazos processuais não são absolutos, nem fruto de mera soma aritmética, devendo serem analisados à luz das circunstâncias do caso concreto, a fim de se verificar está havendo atuação deliberadamente morosa por parte dos Órgãos Estatais. Esse é o entendimento jurisprudencial hodierno. (...) No presente caso, tal não está a ocorrer. A última petição, com manifestação defensiva na fase do art. 422 do CPP, aportou nos autos em 15/8/2022, tendo este Juízo confeccionado relatório do processo logo em seguida, no dia 178/2022. Em novembro/2022, foi designada data para a sessão plenária, a qual foi agendada para 27/3/2023. O julgamento somente não ocorreu pelas razões apontadas no despacho de ID 153397091, in verbis: “Trata-se de processo com sessão plenária agendada para o dia 27/3/2023, às 9h. No entanto, a Certidão cartorária de ID 153390707 consta o seguinte: ‘Certifico e dou fé que consta do ID 152511180 petição da Dr. Verônica Dias Lins, advogada do réu Jhonnatan Gomes Araújo renunciando mandato, pelo que esta serventia judicial expediu de forma imediata mandado de intimação ao referido réu para que constituísse novo advogado ou informasse seu desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública. Considerando que até o dia 22/03, o mandado expedido não fora cumprido, fiz contato com o réu por telefone, o qual informou ainda não ter constituído advogado. Diante disso, foi perguntado à Defensora Pública atuante na serventia judicial sobre a possibilidade de realizar a sessão patrocinando a defesa de Jhonnatan, a qual informou estar impossibilitada, ante a realização de outra sessão no dia seguinte. Assim, faço os presentes autos conclusos à apreciação do MM. Juiz, do que para constar lavrei esta certidão.’ (destaquei). Diante disso, não resta outra alternativa a este Juízo, senão cancelar o referido julgamento.” Veja-se, portanto, que se trata de questão alheia à marcha processual e que foge ao controle jurisdicional. Tal cancelamento, aliás, está ocorrendo pela primeira vez, não podendo, assim, haver um automático relaxamento de prisão de ambos os acusados. A par disso, há de incidir o disposto na Súmula 21 do STJ, segundo a qual: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”. Por fim, a Serventia judicial já designou nova data para o julgamento, o qual ocorrerá já no mês vindouro, MAIO/2023, em 29/5/2023, às 9h, fator este que está a demonstrar justamente o empenho e dedicação deste Juízo visando o célere andamento do feito. Em face de todo o exposto, INDEFIRO o pleito deduzido e mantenho a prisão preventiva do requerente.” No presente caso já há pronúncia, devendo incidir a Súmula 21 do STJ, segundo a qual “pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.” Ademais, observo que os cancelamentos das audiências ocorreram em razão de um dos réus não ter, de forma regular, a sua representação processual, não podendo, em princípio, atribuir aos mecanismos de justiça a demora no julgamento. Não passa despercebido, ainda, que os fundamentos da decisão que decretou a preventiva não foram atacados, justificando, em princípio, que continuam hígidos. Assim, por ora, mantenho a prisão preventiva e indefiro a liminar, sem desconsiderar a reapreciação do tema no julgamento meritório, após a instrução do feito. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações necessárias, em especial a data designada para a audiência da sessão plenária. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de maio de 2023 18:20:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator